Tribunal: TJSP
Processo: 2005736-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*COMPRA E VENDA – Rescisão de contrato – Inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação - Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo – Hipótese de litisconsórcio passivo necessário - Existência de interesse direto no resultado da demanda – Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005736-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que são agravantes
VALDELEI DE OLIVEIRA PEDROSO e JOSCIVANIA MORADOR MACHADO
PEDROSO,
é
agravado
VINOCUR
MONT
ROYAL
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2005736-67.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - Voto no 45273
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45273
AGRV.No: 2005736-67.2020.8.26.0000
COMARCA: PORTO FELIZ
AGTE. : VALDELEI DE OLIVEIRA PEDROSA E OUTRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
AGDO. : VINOCUR MONT ROYAL INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA.
*COMPRA E VENDA Rescisão de contrato Inclusão da
Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação -
Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal
Inconformismo
Hipótese de litisconsórcio passivo
necessário - Existência de interesse direto no resultado da
demanda Decisão mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls.14/15 (Vistos, etc. Trata-se
de ação que visa à rescisão de contrato de promessa de
compra e venda, cumulando-se pedidos de devolução de
valores pagos à ré. Em sede de preliminar de contestação,
a
ré
suscitou
incompetência
absoluta
deste juízo,
alegando que o pleito autoral envolve interesse direto da
Caixa Econômica Federal, razão pela qual os autos devem
ser remetidos para a Justiça Federal. Passo ao exame da
preliminar. Conforme se verifica do contrato de fls.
14/38,
a
celebração
do
negócio
se
deu
mediante
financiamento em regime de alienação fiduciária pela
Caixa Econômica Federal, além da utilização de recursos
oriundos próprios e do FGTS.Com efeito, não se trata
somente de rescindir a avença celebrada entre as partes,
pois tal rescisão teria influência direta no contrato de
financiamento imobiliário celebrado por elas com a Caixa
Econômica Federal, sendo de rigor o reconhecimento do
litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo
114, do Código de Processo Civil. Saliente-se que a
rescisão da avença entre as partes não teria o condão de
inviabilizar a cobrança das prestações por parte da Caixa
Econômica Federal, o que corrobora a necessidade de sua
integração no polo passivo, para que a questão seja
decidida de forma definitiva. Dessa forma, considerando a
imprescindibilidade
da
inclusão
da
Caixa
Econômica
Federal no polo passivo da ação, de rigor a remessa dos
autos para a Justiça Federal, de conformidade com o
artigo
109,
inciso
I,
Constituição
Federal.
Nesse
sentido, há maciça jurisprudência do TJSP corroborando
tal entendimento: Agravo de instrumento. Ação de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2005736-67.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - Voto no 45273
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que
indeferiu o litisconsórcio passivo necessário da Caixa
Econômica Federal. Inconformismo. Cabimento. Alienação
fiduciária em garantia. Litisconsórcio passivo necessário. Necessidade de intervenção do agente
financeiro. Caixa Econômica Federal. Remessa dos autos à
Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.
Recurso
provido.(Agravo
de
Instrumento
2156771-79.2017.8.26.0000 - Desembargador Relator PEDRODE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO - 8a Câmara de Direito
Privado j. 05/12/2017v.u.).Venda e compra Pedido de
rescisão contratual Imóvel alienado fiduciariamente Ação
interposta apenas contra a incorporadora Litisconsórcio
passivo necessário da Caixa Econômica Federal Competência
da Justiça Federal Recurso provido para anular a sentença
e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal”.
(Apelação Cível 0067205-03.2011.8.26.0506 - Desembargador
Relator LUIS MARIO GALBETTI - 7a Câmara de Direito
Privado j. 05/04/2018 v.u.). Sic Agravo de Instrumento.
Alienação
Fiduciária.
Ação
de
Rescisão
Contratual,
cumulada com Restituição de Valores. Determinação de
remessa dos autos à Justiça Federal. Imóvel alienado
fiduciariamente. Litisconsórcio passivo necessário da
Caixa Econômica Federal. Competência da Justiça Federal
reconhecida. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento2079990-45.2019.8.26.0000
-
Desembargador Relator BONILHA FILHO - 26a Câmara de
Direito Privado j. 21/05/2019 v.u.)Ante o exposto, ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta deste juízo e
determino a remessa dos autos para a _Vara Cível da
Justiça Federal da colenda Comarca de Sorocaba. Intimem-
se), que acolheu a preliminar de incompetência absoluta
do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das
varas cíveis da Justiça Federal da Comarca de Sorocaba/SP.
Sustenta que os juízes federais detém
competência para processar e julgar causas em que a
União,
entidades
autárquicas
ou
empresas
públicas
federais possuem interesse (art.109 da CF), no entanto,
no presente caso, a relação jurídica principal envolve
apenas os autores e a empresa agravada. Afirma que sua
relação com o banco é secundária, devendo o feito
prosseguir na justiça estadual. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
Os agravantes propuseram ação de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2005736-67.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - Voto no 45273
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
de contrato c.c. devolução de quantias pagas, alegando
que
adquiriram
mediante
instrumento
particular
de
promessa de compra e venda a unidade autônoma no 23, do
Edifício
Carline,
no
empreendimento
Condomínio
Residencial
Mont
Royal,
localizado
na
Rua
Anita
Garibaldi, no 901, localizado na cidade de Porto
Feliz/SP, no valor de R$ 141.550,00, onde parte do imóvel
foi
financiado
junto
à
Caixa
Econômica
Federal,
utilizando seu FGTS, no programa “Carta de Crédito FGTS”
e “Minha Casa Minha Vida”.
Sustentam que não conseguiram arcar com
todas as prestações entabuladas e optaram pela rescisão
do contrato, no entanto, ante a resistência da ré e
ameaça de ter seu nome negativado, ajuizou a presente
ação.
Devidamente
citada,
a
ré
apresentou
defesa, arguindo em preliminar a incompetência absoluta
do juízo ante a existência de financiamento realizado
junto
a
Caixa
Econômica
Federal,
pleiteando
a
redistribuição da ação para uma das Varas Cíveis da
Justiça Federal de Sorocaba/SP.
O
magistrado
em
decisão
fundamentada
reconheceu o litisconsórcio passivo necessário da Caixa
Econômica Federal, determinando a inclusão do banco no
polo passivo e determinou a remessa dos autos à Justiça
Federal de Sorocaba/SP (fls.14/15).
É contra essa r. decisão que os agravantes
demonstram seu inconformismo e em que pese o seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
O pleito principal da presente ação se
refere a rescisão de contrato de compra e venda de
unidade
habitacional,
com
alienação
fiduciária
em
garantia junto ao programa Minha Casa, Minha Vida com
utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS do co-
autor Valdelei.
A relação existente entre as partes no
presente feito é nitidamente triangular, pois envolve a
ré- vendedora, os compradores e devedores fiduciantes, no
caso os agravantes, e, por fim, como credora e
fiduciária, a Caixa Econômica Federal.
Evidente se mostra no caso, a existência
de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2005736-67.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - Voto no 45273
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
eventual sentença que decretar o desfazimento do negócio
referido resultará óbvia eficácia não apenas em relação
aos direitos e interesses da ré mas, também, em relação
àqueles da instituição financeira credora o que torna
elementar e necessária sua integração ao polo passivo da
ação, conforme prevê o art.114, caput, do Código de
Processo Civil.
Sobre o instituto, confira-se a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“O que, de fato, torna necessário o
litisconsórcio é a forçosa incidência da sentença sobre a
esfera jurídica de várias pessoas. Sem que todas elas
estejam presentes no processo, não será possível emitir
um julgado oponível a todos os envolvidos na relação
jurídica material litigiosa e, consequentemente, não se
logrará uma solução eficaz do litígio” (in: Curso de
Direito Processual Civil, volume I, ed. 47.a, Rio de
Janeiro: Forense, 2007, p. 126).
Assim sendo, existindo interesse direto da
União Federal no desfecho da lide, ainda que nos autos
venha ela a atuar por meio de convênio com empresa
pública a Caixa Econômica Federal, a competência absoluta
para julgamento da demanda passa mesmo a ser da Justiça
Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição
Federal, não havendo que se fala em competência do juízo
comum estadual para a apreciação da matéria, pois a
presença da Caixa Econômica Federal desloca a competência.
Nesse sentido:
Ação
de
rescisão
de
contratação
imobiliária c.c. indenizatória - Decisão que denegou
tutela de urgência - Inconformismo - Não acolhimento -
Não obstante a natureza acautelatória da pretensão de que
os agravados honrem o financiamento imobiliário, a
responsabilidade
dessa
obrigação
(perante
o
agente
financeiro) é dos agravantes - O imóvel objeto do
contrato foi dado em garantia do crédito imobiliário - O
pleito de rescisão do negócio que contou com a
intervenção do agente financeiro alcança a esfera de
direitos de terceiro (credor fiduciário) - Litisconsórcio
necessário, nos termos do art. 114, do CPC - Diante do
foro privilegiado da Caixa Econômica Federal (art. 109,
I, da CF), a qual deve ser integrada ao polo passivo da
relação processual, impõe-se, de ofício, a remessa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2005736-67.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - Voto no 45273
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
autos à Justiça Federal - Recurso desprovido, com
determinação.
(Agravo
de
Instrumento
no
2014199-03.2017.8.26.0000, da Comarca de Itararé, São
Paulo, 11 de maio de 2017. Grava Brazil Relator).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS - IMÓVEL FINANCIADO - GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
-
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDORA FIDUCIÁRIA -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O contrato de
financiamento contraído com a finalidade de firmar o
contrato de compra e venda de imóvel comprova seu caráter
acessório ao principal, bem como a relação trilateral
entre o adquirente, a construtora vendedora/incorporadora
e a instituição financeira fiduciária. 2. Caracteriza-se
o litisconsórcio passivo necessário quando os efeitos do
futuro provimento jurisdicional possam interferir na
esfera jurídica do patrimônio de terceiro que não integra
a lide. 3. Em ação de rescisão de contrato de compra e
venda de imóvel em que este também é objeto de garantia
de alienação fiduciária à instituição financeira, resta
evidente que eventual procedência do pedido irá refletir
diretamente sobre o direito da instituição bancária, uma
vez que a garantia de alienação fiduciária impede a
devolução do imóvel a construtora caso declarada a
rescisão da compra e venda. 4. Preliminar acolhida para
declinar da competência para a Justiça Federal” (TJ-MG -
AI: 10000160347035002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão,
Data de Julgamento: 06/02/0017, Câmaras Cíveis / 11a
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2017).
Portanto, necessária a remessa dos autos à
Justiça Federal para a apreciação do mérito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator